Tribunal: TJDFT
Processo: 0719746-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Vistos etc. Declaro-me impedido de atuar nos autos, considerando que o processo envolve a Terracap. À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 4 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator